Tribunal: STF
Processo: RE 94348
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-06-02
Data de publicação: 1981-06-02

Ementa:
Acidente ferroviário. Responsabilidade contratual. Honorários de advogado. Incidem sobre a soma das prestações vencidas e doze das vincendas, pois à espécie não se aplica o novo § 5º do art. 20 do CPC. Recurso extraordinário parcialmente conhecido e assim provido.